Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Processo : 0700972-33.2019.8.07.0020 DESPACHO A considerar que o apelado Paulo Leonardo Mesquita de Lima, em sede de contrarrazões[1], arguiu ausência do pressuposto de dialeticidade e de pedido específico a impedirem a admissibilidade da apelação, intimem-se as recorrentes Elma Sousa Araújo e Perfect Gym a se manifestarem, no prazo de 05 dias. Após, retornem à conclusão. Brasília, 17 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16613093.